Tribunal: STF
Processo: ARE 1261776
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: As partes informam, por meio da Petição 37099/2021, celebração de acordo (eDOC 57), assinado por procuradores com poderes para tal (eDOC 1, p. 155-159 e eDOC 3, p. 157; e eDOC 1, p. 39).
    Diante disso, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente